Tribunal: TJSP
Processo: 1001644-11.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO - Ação revisional e contrato bancário c.c. repetição de indébito- Contrato de abertura de conta corrente, poupança e demais operações de crédito - Capitalização de juros - Inocorrência - Artigo 354 do CC - Operações de crédito encadeadas – Pretendida aplicação da taxa de juros de mercado por falta de previsão expressa - Demonstração de que os juros cobrados é menor que a taxa média

Ementa:
APELAÇÃO - Ação revisional e contrato bancário c.c. repetição de indébito- Contrato de abertura de conta corrente, poupança e demais operações de crédito - Capitalização de juros - Inocorrência - Artigo 354 do CC - Operações de crédito encadeadas – Pretendida aplicação da taxa de juros de mercado por falta de previsão expressa - Demonstração de que os juros cobrados é menor que a taxa média de mercado – Irregularidade inexistente – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000718927
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1001644-11.2020.8.26.0664, da Comarca de
Votuporanga, em que é apelante ANJOS DROGARIA LTDA, é
apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001644-11.2020.8.26.0664 - Votuporanga - 2a Vara Cível - VOTO 42380
E / O / V / D
2/5
VOTO No: 42380
APEL.No:01001644-11.2020.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA- 2a VARA CÍVEL
APTE.: ANJOS DROGARIA LTDA
APDO: BANCO SANTANDER S/A
APELAÇÃO - Ação revisional e contrato bancário c.c. repetição de
indébito- Contrato de abertura de conta corrente, poupança e demais
operações de crédito - Capitalização de juros - Inocorrência - Artigo
354 do CC - Operações de crédito encadeadas Pretendida aplicação
da taxa de juros de mercado por falta de previsão expressa -
Demonstração de que os juros cobrados é menor que a taxa média de
mercado Irregularidade inexistente Sentença de improcedência
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
em face da r. sentença de fls. 186/193, declarada a fls.
217/218, proferida pelo MM. Juiz de Direito RODRIGO
FERREIRA ROCHA que julgou improcedente ação revisional de
contrato bancário c.c. repetição de indébito ajuizada por
ANJOS DROGARIA LTDA em face de BANCO SANTANDER S/A.
Sustenta a apelante, em síntese, que restou
demostrado pela pericia realizada nos autos a cobrança
indevida. Aduz que na ausência de previsão expressa dos
juros deve ser cobrada a taxa média de mercado. Alega
ainda
que
não
ficou
expressamente
autorizada
a
capitalização de juros, razão pela qual se mostra ilegal.
Discorre sobre a relação de consumo e o cabimento da
revisão contratual. Depois de citar julgados aplicáveis ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001644-11.2020.8.26.0664 - Votuporanga - 2a Vara Cível - VOTO 42380
E / O / V / D
3/5
caso e pleitear a repetição dos valores cobrados
indevidamente, pede acolhimento do recurso(fls.221/244).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
250/258), anotado o preparo(fls.245).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Visa a ação em tela a revisão de contrato de
abertura de conta corrente, com limite de crédito,
comumente denominado cheque especial, ao qual estão
atreladas outras operações de crédito, insurgindo-se a
autora contra a cobrança de juros, bem como a capitalização.
Para tanto, apresenta-se a inicial fundada
em
parecer
técnico
financeiro
que
apurou
cobrança
excessiva no valor de R$27.624,25. Diante disso, a autora
ajuizou ação objetivando a aplicação de juros de mercado,
bem como repetição do valor cobrado indevidamente.
Após a apresentação de defesa e réplica, o
feito foi sentenciado.
Desde já, convém consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 973827/RS,
afetado pelo efeito repetitivo estabelecido no artigo 543
do CPC, decidiu que é permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano, nos contratos
celebrados depois da edição da MP 1963-17/2000, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001644-11.2020.8.26.0664 - Votuporanga - 2a Vara Cível - VOTO 42380
E / O / V / D
4/5
31.03.2000, desde que clara e expressamente pactuada.
Todavia, na hipótese dos autos, tributado o devido
respeito ao entendimento do magistrado de piso, sequer há
que se falar em capitalização de juros.
Nos contratos de conta corrente, como é o
caso dos autos (Abertura de Conta, Poupança, Limite de
Crédito, Outros Produtos e Serviços
fls. 172), não há
incidência de aplicação de juros sobre juros, pois,
existindo capital e juros, o pagamento recairá primeiro
nos juros, para depois, se exceder tal valor, atingir o
capital, conforme artigo 354 do Novo Código Civil:
“Havendo
capital
e
juros,
o
pagamento
imputar-se-á
primeiro nos juros vencidos e depois no capital, salvo
estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação
por conta do capital.”
Como
acima
já
destacado,
a
presente
pretensão revisional abarca um contrato de abertura de
conta
corrente,
com
limite
de
crédito,
comumente
denominado cheque especial, ao qual estão atreladas outras
operações de crédito.
Assim, a capitalização de juros em tal
modalidade é inexistente. Isto porque em se tratando de
operações de créditos encadeadas, envolvendo sucessivas
operações de débito e crédito, como é o caso dos autos,
não há como concluir pela capitalização, eis que os
depósitos realizados para quitar ou diminuir o saldo
devedor, não havendo imputação, quitam primeiro os juros e
depois a parcela do capital, conforme artigo 354 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001644-11.2020.8.26.0664 - Votuporanga - 2a Vara Cível - VOTO 42380
E / O / V / D
5/5
Civil acima transcrito.
Em relação aos juros, não se nega que na
falta de contratação expressa deve ser observada a taxa
média de mercado.
Contudo, como bem demonstrado e fundamentado
na sentença guerreada a taxa média de mercado divulgada
pelo Bacen no período da vigência do contrato (fls. 191)
é bem maior do que aquela praticada pela instituição
financeira(fls. 41), trazida pelo laudo da própria autora.

Em
suma,
inexiste
no
caso
qualquer
ilegalidade praticada pelo requerido a justificar a
revisão pretendida e de consequência a alteração do que
ficou entabulado entre as partes.
A sentença deu justa e adequada solução ao
litigio, merecendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR